Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência de contrato entre as partes, ou de dívida do autor em relação ao banco requerido, a que se refere o documento de ID. 138068105, tornando assim definitiva a tutela de urgência concedida; (ii) Condenar o banco requerido a restituir as parcelas cobradas do autor, a partir da parcela vencida em 07/10/2022 até a efetivação da tutela de urgência de id. 139432143; (iii) Declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito entre as partes e de dívida do autor em relação ao banco requerido com relação ao cartão de crédito, devendo proceder ao cancelamento de tal cartão e; (iv) Condenar o banco requerido a restituir as parcelas cobradas do autor relativas à dívida do cartão do referido cartão de crédito, e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso da parte autora próprio e tempestivo (ID. 49827654). Custas e preparo recolhidos (ID. 49827655). Contrarrazões apresentadas pelo banco requerido. Em suas razões recursais, o autor aduz ter sofrido dano moral por ter sido vítima de fraude, uma vez que seu nome foi utilizado para realização de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito, com os quais não consentiu e do que o recorrente foi cobrado.
3. Recurso do banco requerido próprio e tempestivo (ID. 49827660). Custas e preparo recolhidos (IDs. 49827661 e 49827662). Contrarrazões apresentadas. Em suas razões recursais, o banco requerido alega que a contratação foi legítima, realizada por meio de biometria facial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a Súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. A lide trata de suposta fraude em que a parte autora foi vítima, resultando em contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito. O banco requerido alega que não houve fraude e que a contratação ocorreu via biometria facial (ID 49827604). Ocorre que o fato de ter ocorrido a contratação mediante uso de selfie não indica, necessariamente, que o consumidor tinha o conhecimento de todas as informações prestadas no contrato, ou até mesmo de que foi o consumidor que enviou a foto, e não um terceiro. Não consta nenhuma assinatura do autor no contrato ou gravação de áudio indicando que o autor estava contratando com o banco réu de forma consciente e voluntária. Desta forma, correta a sentença que reconheceu a inexistência de contrato entre as partes.
6. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário do autor ultrapassa o mero dissabor e viola os seus direitos da personalidade, visto que atinge o seu sustento e acarreta decréscimo patrimonial. Nesse sentido: O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, viola os seus direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. (...) (Acórdão 1380135, 07298795920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021). Assim, considerando-se que foram descontados mensalmente do benefício previdenciário do autor o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), desde outubro de 2022, fixo o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), que considero razoável e proporcional, consideradas as peculiaridades da lide, a condição sócioeconômica das partes, o grau de ofensa da conduta, bem como o caráter dissuasório da indenização.
7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco Pan S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor à título de danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios quanto ao autor, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte ré vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.